Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800747-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: CARMELITA SOUSA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE A AGRAVANTE
SE

ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA À R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
DECISÃO CORRETA. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800747-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: CARMELITA SOUSA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Ordinária proposta por
CARMELITA SOUSA CORRÊA
.

Consta dos autos: 1) que a autora é beneficiária de pensão por morte pelo INSS, na base de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais); 2) que vem sendo descontada indevidamente em seu benefício, no valor de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) por mês, por conta de um suposto empréstimo que nunca fez; 3) que os descontos indevidos vêm sendo feitos desde novembro de 2015. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária; no mérito, requereu a procedência da ação, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício, além de danos morais estimados em 20 salários mínimos.

Analisando liminarmente, o magistrado de piso proferiu a decisão agravada, através da qual DEFERIU a tutela de urgência requerida, para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega o agravante que a decisão precisa ser reformada, principalmente se levarmos em conta que a contratação do empréstimo foi legítima e não atenta ao devido processo legal, considerando que a parte autora se utilizou, desde a celebração do contrato, do valor disponibilizado pelo agravante, sem nunca ter comunicado à requerida a suposta não realização do empréstimo, para que a agravante pudesse verificar o erro. Aduz que a multa diária se mostra indevida e abusiva, considerando que a mesma não condiz com a realidade dos tribunais brasileiros e é superior ao próprio limite objetivo da demanda indicado como valor da causa, devendo por isso ser afastada pelo tribunal, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada.

Juntou documentos às ID.1355740/1355747.

Às ID.1762105 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2353868 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que o Banco requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para o agravado ter seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020